Tribunal: TJSP
Processo: 2063136-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063136-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante MARIA DA
CONCEIÇÃO MELO VERAS GALBETTI e Paciente JOSEVALDO FIUZA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063136-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.071
2
habeas corpus no 2063136-39.2020.8.26.0000
Voto no 53.071
Neste habeas corpus, e conforme fls. 1/6, pretende-se ao paciente
Josevaldo Fiuza dos Santos a progressão ao regime prisional aberto.
Indeferida a liminar, e prestadas as informações de praxe, manifesta-se
a Procuradoria-Geral de Justiça, fls. 36/45 pelo não conhecimento ou denegação da
ordem.
É o relatório.
Desde logo, como bem destacado no parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça, seria caso de não conhecimento da impetração por estar comprovado que
o pedido de progressão para o regime aberto formulado em 1a Instância está em
andamento.
Todavia, diante da excepcionalidade do pedido vinculado à pandemia
de COVID-19 -, bem como por ser apontada a demora do Juízo das Execuções na
apreciação do pedido, conhece-se da impetração.
Segundo consta dos documentos juntados aos autos, o paciente cumpre
um total de penas de 7 anos e 8 meses de reclusão por crimes de roubo qulificado e
porte de arma de fogo, cujo término está previsto para 21.06.2025. Consta, ainda,
que apesar da formulação de pedido naquele juízo, ainda não houve decisão.
Observa-se dos documentos juntados que o paciente teve bom
comportamento atestado pelo Diretor do Presídio, fls. 16. No entanto, o Boletim
Informativo também demonstra que o paciente ainda não resgatou 1/6 de suas penas
desde o deferimento da progressão ao regime intermediário, fls. 17, e que referido
requisito objetivo só será implementado em 28.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063136-39.2020.8.26.0000 -Voto no 53.071
3
Nessas condições não há cogitar de concessão da ordem, pois não
preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto.
Aliás, o necessário registro de nem mesmo a situação excepcional de
pandemia do COVID-19 autorizaria a concessão da ordem para a colocação do
paciente em prisão domiciliar.
Conforme se verifica no andamento da ADPF 347, o pleno do Supremo
Tribunal Federal, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria
de fundo, argumentando a Suprema Corte que o sistema prisional pode e deve se
adequar às necessidade de tratamento de presos enfermos.
Ademais, mesmo diante da Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça, observa-se a necessidade de comprovação documental do quadro clínico
que recomenda a concessão excepcional de benefício prisional, o que não se observa
no caso em voga.
Nessas condições, denega-se a ordem.
CARLOS BUENO

Relator